Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-75.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000199-75.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA E DANOS MORAIS ANALISADOS EXPRESSAMENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que havia mantido a condenação de concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da instalação irregular de rede coletora de esgoto em propriedade particular, sem a devida instituição de servidão administrativa.

2.

A parte embargante sustenta a existência de omissão, por suposta falta de análise da legitimidade ativa da parte autora, e de contradição, em razão da fixação de indenização por danos morais. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos e prequestionadores.

3.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do julgado por inexistirem os vícios alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à legitimidade ativa e à configuração dos danos morais;
(ii) verificar se é possível utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, inclusive com o objetivo de prequestionar a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de questões de mérito já analisadas.

6.

A contradição relevante para o cabimento do recurso é a contradição interna da decisão, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão, e não a divergência entre a decisão judicial e o entendimento da parte (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013).

7.

Não há omissão quanto à legitimidade ativa, pois o acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que a própria documentação produzida pela concessionária comprova a execução da obra de esgotamento sanitário no terreno da autora, conferindo-lhe legitimidade para buscar reparação pelos prejuízos.

8.

Também inexiste contradição quanto ao reconhecimento dos danos morais, já que o julgado foi claro ao afirmar que a instalação irregular da rede de esgoto, sem autorização ou instituição de servidão, constituiu violação prolongada ao direito de propriedade, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

9.

A decisão embargada observou precedentes que reconhecem a ocorrência de dano moral em situações de restrição ilícita ao exercício da propriedade decorrente de atuação irregular do poder público ou de concessionárias, ressaltando que o valor indenizatório deve atender aos critérios compensatório e pedagógico.

10.

A interposição dos embargos, no caso concreto, evidencia o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que é juridicamente inviável nessa espécie recursal. O STJ consolidou o entendimento de que não há omissão quando o tribunal de origem se manifesta de forma suficiente e fundamentada sobre as matérias debatidas (AgRg no AREsp 616.648/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2015).

11.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/2015 estabelece o prequestionamento ficto, bastando a simples interposição dos embargos para permitir a análise da matéria pelos tribunais superiores, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

12.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 93068230) n.
8000199-75.2022.8.05.0105
, tendo como Embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e Embargada
EDINOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente